Tribunal: TJES
Processo: 5017068-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017068-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELIO BORTOLINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5017068-35.2022.8.08.0024

Recorrente: JOSELIO BORTOLINI

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE MOTOCICLETA. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRA PESSOA EFETIVADA EM 2017 SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIA CIVIL EM 04/07/2019, CONFISCADO EM RAZÃO DE USO PARA TRÁFICO DE DROGAS, NA POSSE DE TERCEIRO. POSTERIORMENTE, TRANSFERIDO PARA O PÁTIO DA POLÍCIA PARA FINS DE LEILÃO E EXTRAVIADO EM 01/06/2020. INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. ANULAÇÃO DOS DÉBITOS POSTERIORES AO EXTRAVIO. AUSÊNCIA DE USO OU DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA DE TAXAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NOS LIMITES DA EMENTA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1. Em apertado resumo, a lide versa sobre anulação de débitos decorrentes de veículo que havia sido alienado para terceiros, em 2017, sem a devida comunicação nos Órgãos de Trânsito. Contudo, o Autor/Recorrente diz ter sido surpreendido com a comunicação de dívida ativa estadual em razão da ausência de pagamentos dos impostos. Além disso, ficou ciente de que a motocicleta havia sido apreendida em 2019, pela Polícia Civil, pois estava sendo usada para o tráfico de drogas. Em seguida, em 01/06/2020, a motocicleta teria sido transferida para o Pátio da Polícia para fins de leilão. Contudo, foi extraviada, além de não ter sido o proprietário notificado do ocorrido, conforme determina o procedimento regular para a alienação em hasta pública.

2. Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados improcedentes, ao argumento de que o Recorrente é responsável solidário pelo pagamento dos débitos fiscais, e que cabia ao proprietário regularizar a situação junto à Polícia Civil. Por meio de recurso inominado, pretende o Recorrente que se reconheça a nulidade dos débitos, ao menos após 2020, em que foi constatado o extravio. Pede ainda a condenação no valor da motocicleta, com base na Tabela FIPE.

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte recorrida argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de o procedimento de leilão ter sido realizado por outro ente público. No entanto, vê-se que o órgão de trânsito é legítimo para compor a lide, uma vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de emitir as notificações e cobrar os débitos legais. Além disso, em que pese ter sido realizada a apreensão do veículo pela Polícia Civil, inaceitável que venha a parte recorrida eximir-se de responsabilidade pelo desfecho do procedimento, uma vez que ambos são órgãos públicos estaduais e eram responsáveis pela troca de informações sobre a procedência do veículo terrestre. Preliminar rejeitada.

4. Da preliminar de litisconsórcio passivo em relação ao novo proprietário. Outrossim, não prosperam as alegações do recorrido, na medida em que a lide versa sobre a anulação de débitos e sobre o procedimento adotado pelo Órgão Público. É incontroversa a transferência do veículo a terceiro sem a devida comunicação. Rejeito, pois, a preliminar.

5. No mérito, não prospera a pretensão do recorrente de indenização material decorrente do suposto extravio da motocicleta. Primeiramente porque, conforme disposto na sentença de primeiro grau, o Recorrente já havia vendido o veículo para terceiro e recebido a quantia respectiva. Além disso, constatado que o veículo havia sido apreendido como bem utilizado para tráfico de drogas, não é obrigatória a restituição ao proprietário, quiçá, a indenização do valor correspondente.

6. Por outro lado, no tocante à anulação dos débitos, aqueles anteriores a 01/06/2020 são devidos, na medida em que descumprida a obrigação de comunicação da transferência de propriedade, na forma do art. 134, CTB, da Jurisprudência consolidada do STF, e dos fundamentos da sentença
a quo.

7. Todavia, após junho de 2020, ainda que, a princípio, a apreensão tenha sido realizada pela Polícia Civil, que não compõe a presente lide, mister considerar que, com o reconhecimento de veículo inservível intitulado “sucata” com “impossibilidade de voltar a circular”, havia o dever de comunicação entre os entes estatais para as devidas baixas. Além disso, restou comprovada a omissão (negligência) do Poder Público ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, desaparecesse do pátio onde se encontrava.

8. Estabelecidas as referidas premissas, há de se considerar que, em respeito aos princípios da razoabilidade, da justiça e da equanimidade da decisão, não devem subsistir os débitos posteriores ao extravio do veículo, visto que as taxas são, por essência, atreladas à prestação ou à disponibilização de serviços públicos específicos e divisíveis, os quais decerto não proporcionaram nenhuma utilidade ao recorrente após o ocorrido. Quanto aos impostos relativos ao domínio, é inequívoca a tradição e a perda da posse, de modo que também desaparece o fato gerador. Ademais, sequer havia a possibilidade de regularizar a transferência diante da impossibilidade de vistoria e/ou de recuperação do bem.

9. De tal modo, reconheço a nulidade dos débitos oriundos do veículo moto NXR150 BROS ESD, placa MQX-8893, RENAVAM 00904304639, em nome de JOSELIO BORTOLINI, a partir de 01/06/2020.

10. Registro, por fim, que eventual discussão acerca de restrições no CPF deve ser manejada em demanda própria, caso oportuna, contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, perante o foro competente para tanto.

DISPOSITIVO

11. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença com o fito de anular os débitos perante o DETRAN/ES, oriundos do veículo moto NXR150 BROS ESD, placa MQX-8893, RENAVAM 00904304639, em nome de JOSELIO BORTOLINI,
a partir de
01/06/2020
. Sem custas e honorários de sucumbência.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)